Tribunal: STF
Processo: ARE 1485486
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. PENSÃO TEMPORÁRIA POR MORTE. ART. 217, II, “a”, DA LEI 8.112/90. PROVA DA INCAPACIDADE ANTES DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA IMACULADA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. A autora, ora apelada, pretendeu e obteve na instância originária a concessão do benefício de pensão temporária por morte decorrente de seu genitor, desde a data do óbito deste, nos exatos termos do artigo 217, II, alínea “a”, da Lei nº 8.112/90. 



    2. Está assentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o direito à pensão é regido pelas normas legais em vigor à data do evento morte do instituidor. Esse entendimento é maciçamente adotado como linha de fundamentação para todos os casos em que se discute a aquisição do direito à pensão e as condições para o seu exercício. Precedentes. 



    3. A pensão por morte na espécie é regida pela lei estatutária de nº 8.112/90, vigente à época do óbito do instituidor e no tocante aos filhos declarados incapazes encontra previsão em seu art. 217, II, “a”. 



    4. Quanto à condição de invalidez da beneficiária, toda a prova carreada aos autos confirma a invalidez permanente, inclusive com prova produzida pela própria ré, ora apelante, por meio de junta médica realizada em 11/03/2014, à fl. 74, pelo Ministério da Educação, corroborando a assertiva de que a autora era inválida antes da data do falecimento do servidor.. Trata-se a toda evidência de fatos que nem mesmo careciam de prova, a teor do artigo 374 do NCPC, porquanto confessados pela parte contrária administrativamente. 



    5. Mostra-se desarrazoada a alegação de nulidade da perícia determinada pelo juízo por meio do despacho de fl. 93, uma vez que mesmo não oportunizada a dilação do prazo para apresentação de assistente técnico pelo UFRRJ, a perícia contou com a presença do Dr. Diego Costa Ferreira, representando a ré, assim como foram respondidos os quesitos apresentados pela ré, às fls. 100/101, inexistindo prejuízo para defesa tal que exija a declaração de nulidade da prova, assim como a anulação da sentença, a fim de que retornem os autos à instância originária para nova produção de provas. 



    6. Em verdade, o aspecto da comprovação da doença e da condição de invalidez da autora de certa forma restou reconhecido pela ré, tendo a mesma insistido na ausência de comprovação de dependência econômica da autora apta a autorizar o pagamento do benefício, conforme se pode perceber da farta documentação constante às fls. 42/92. Foi esta a razão do indeferimento administrativo. 



    7. Em princípio, é presumida a dependência econômica de filho inválido, mesmo que maior de vinte e um anos, e tal dependência econômica não necessariamente deve ser exclusiva, ou seja, é configurada ainda que o filho de maioridade tenha outros meios de complementação de renda (que podem ser insuficientes). Não há sequer um documento apresentado pela apelante que comprovasse o contrário daquilo que se presume, inatendido, in casu, o disposto no artigo 373, II, do NCPC pela parte ré. 



    8. Remessa não conhecida e apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LV; 37, caput; 102, § 2º; 100, § 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 633360 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 401), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente